Tribunal: STF
Processo: Rcl 90038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Agravo regimental. Pedido de prévia intimação para sustentação oral. Desnecessidade de intimação prévia. Art. 83, § 1º, VI, do RISTF. Julgamento em ambiente virtual. Resolução STF nº 642/2019. Possibilidade de envio eletrônico de sustentação. Ausência de nulidade. Indeferimento.

A Defesa, na Petição 16.094/2026 (Doc. 17), “requerer que seja o advogado do agravante previamente intimado da data do julgamento da reclamação para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL”. 

É o relatório. Decido.
 
De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do defensor, porquanto independe de pauta o julgamento de agravo regimental em matéria processual penal.
 No tocante à sustentação oral, anoto que, na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019 (acrescido pela Resolução nº 669/2020),“nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)” - grifei.
 O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019) – Procedimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020.  
 Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Acórdão decorrente de julgamento realizado em sessão virtual sem a apreciação prévia de pedido de deslocamento do feito para julgamento em sessão síncrona, a fim de que fosse viabilizada a realização de sustentação oral. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar suposta nulidade.
III. Razões de decidir 
3. A submissão de processos a julgamento em sessão virtual é faculdade do relator. A realização do julgamento por esse meio não inviabiliza a possibilidade do oferecimento de sustentação oral. 
4. A despeito da ausência de manifestação expressa do relator, depreende-se da norma de regência que o direito à realização de sustentação oral nos feitos submetidos a julgamento perante sessão virtual no Supremo Tribunal Federal é facultado à parte, quando cabível, independentemente de despacho, mediante o envio de arquivo eletrônico por meio do sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, nos termos do art. 5º-A da Resolução 642/2019 do STF. 
5. A declaração de nulidade de julgamento decorrente da ausência de sustentação oral exige a demonstração, pela parte interessada, da ocorrência de prejuízo. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl 74128 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-06-2025 - grifei)
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido de prévia intimação para fins de sustentação oral. Quanto à sustentação oral, determino seja observado o procedimento previsto na Resolução STF nº 642/2019, facultando-se à parte o encaminhamento de sustentação por meio eletrônico, na forma e no prazo regulamentares.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente